Tribunal: TJDFT
Processo: 0716880-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MAIOR. ÍNDICE INPC. JUROS MORATÓRIOS. STJ. REsp 1.319.232/DF. IPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente/agravante. 1.1. O agravante pretende, que sejam utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, sob alegação de que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, sendo que a abrangência nacional da sentença é coletiva. 1.2. Pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública, e que índice de correção monetária deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior.

2. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 2.1. Nesse sentido é a Jurisprudência do TJDFT: “(...) 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022).

3. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

4. Agravo improvido.